Tribunal: TJMT
Processo: 1000912-85.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000912-85.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL LUCAS CASTRO DOS SANTOS - CPF: 050.442.591-95 (APELANTE), ANTONIO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 513.991.211-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMIR DOS SANTOS VASCO - CPF: 021.882.631-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA MARIA REIS (VÍTIMA), CELSO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 888.153.661-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000912-85.2023.8.11.0003

APELANTE: RAFAEL LUCAS CASTRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO - [ART. 155,
CAPUT
, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 70,
CAPUT
, AMBOS DO CP] – ALMEJADA FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE – REGRAMENTO PRÓPRIO PREVISTO DO ART. 72 DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

Praticados dois ou mais crimes, mediante uma só ação ou omissão, incide, para cálculo da pena privativa de liberdade, o concurso formal [art. 70, CP], que não se estende às penas de multa, que tem regramento próprio previsto no art. 72 do Código Penal e devem ser aplicadas distinta e integralmente.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000912-85.2023.8.11.0003

APELANTE: RAFAEL LUCAS CASTRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida pela Defensoria Pública em favor de RAFAEL LUCAS CASTRO DOS SANTOS, condenado pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis pela prática do crime de furto [art. 155,
caput
, por duas vezes, na forma do art. 70,
caput
, ambos do CP], pela qual foi apenado com 1 [um] ano e 2 [dois] meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 14 [quatorze] dias-multa.

Alega que a pena de multa fixada não é proporcional à pena privativa de liberdade, razão pela qual almeja o seu redimensionamento para o mínimo legal.

Contrarrazões pelo
provimento
do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000912-85.2023.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

RAFAEL foi denunciado pela prática do seguinte fato delituoso:

“
FURTO QUALIFICADO CONSUMADO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 22 de dezembro de 2022, por volta das 12h:00min, RAFAEL LUCAS Castro dos Santos, imbuído de animus furandi, ingressou nas dependências da propriedade rural “Chácara Globo Recreio II”, nesta cidade de Rondonópolis/MT, e dali subtraiu, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, mediante fraude, consistente na utilização de cartão de crédito, coisas alheias móveis, consistentes em 01 cartão de crédito Nubank, 01 TV LG de 32” e 01 Sanduicheira, de propriedade da vítima Ana Paula Maria Reis e 01 furadeira marca Makita e 01 esmerilhadeira, de propriedade da vítima Celso dos Santos Souza (vide auto de avaliação de fls. 98)”.

Recebida a denúncia, RAFAEL foi citado e apresentou resposta à acusação, assistido pela Defensoria Pública.

Na instrução processual foram ouvidas as vítimas e as testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado e confessou a prática do crime, corroborando as demais provas de autoria e materialidade delitiva.

Ao sentenciar a ação penal, o juízo singular reconheceu que foram subtraídos bens pertencentes ao patrimônio de duas vítimas distintas – ANA PAULA e CELSO – mediante uma só ação delitiva, ficando caracterizada a hipótese de incidência da regra prevista no art. 70 do Código Penal, que trata do concurso formal,
apenas para o cálculo da pena privativa de liberdade
.

Verifico que, ao dosar a pena, ela foi fixada no mínimo legal de 1 [um] ano de reclusão e, ao final, acrescida de 1/6 [um sexto], por se tratar de dois crimes, em concurso formal.

Quanto à pena de multa, a sentença está assim fundamentada:

“No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada e,
utilizando-me da proporcionalidade (“Sistema Valter Ressel” - dias-multa correspondente com o número de meses da pena corporal), fixo a pena em 14 (quatorze) dias-multa
, para a qual, considerando a situação econômica do acusado, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, para cada dia multa.

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu Rafael Lucas Castro dos Santos em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e ao
pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal”.

A fixação da pena de multa deve ser fixada
“proporcionalmente às sanções carcerárias, mediante observação do sistema trifásico”
[AgRg no HC n. 691.051/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022].

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte já consolidou o seu entendimento sobre o tema,
verbis
:

“
Enunciado 33
. A fixação da pena de multa deve observar duas etapas,
sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade
e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
[INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017].

Ocorre que
este cálculo deve ser feito de forma individualizada, para cada um dos crimes
, e não após a aplicação da fração de aumento relativa ao concurso formal.

Portanto, tratando-se de
dois crimes de furto cometidos nas mesmas condições
, a pena para
cada um deles
deve ser fixada no mínimo legal de
1 [um] ano de reclusão e 10 [dez] dias-multa
, para só depois, reconhecido o concurso formal, aplicar-se a regra contida no art. 70 do CP quanto à pena privativa de liberdade
e a do art. 72 do mesmo Codex no tocante à pena de multa
,
verbis
:

Art. 72. No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente.

Desse modo, as penas de multa – 10 [dez] dias-multa para cada delito – deveriam ser somadas, totalizando
20 [vinte] dias-multa
, consoante estabelece o mencionado dispositivo legal.

Nesse sentido:

“O art. 72 do CP aplica-se apenas aos concursos formal e material de delitos, impondo-se a soma da pena de multa nesses casos [...]”
[TJMG, Ap. Crim. 1.0024.14.072360-2/001-MG, 4a Câmara Criminal, Rel. Des. Doorgal Andrada, julgado em 29/04/2015].

Ocorre que, a despeito de expressa previsão legal nesse sentido, o magistrado sentenciante adotou metodologia distinta, para fixar a pena de multa em 14 [quatorze] dias-multa, ou seja, 1 [um] dia-multa para cada mês de reclusão, conforme o
“Sistema Valter Ressel”
, que leva esse nome em homenagem ao Desembargador que o desenvolveu em histórico voto proferido quando integrava a 2a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.

Aquele órgão colegiado, por um bom tempo, o adotou uniformemente,
o que já não acontece nos dias atuais
, conforme se vê na Revista Judiciária do Paraná [Edição no 15, de maio/2018, disponível em
http://www.revistajudiciaria.com.br/wp-content/uploads/2018/08/Revista-Judiciaria-15.pdf
].

A
proporcionalidade
almejada pela combatente Defensoria Pública
tem lugar apenas nos casos de continuidade delitiva
[art. 71, CP], conforme se vê na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 4.
A aplicação do art. 72 do Código Penal é restrita ao concurso formal e material de crimes
, não incidindo nas hipóteses de crime continuado
. 5. Agravo regimental não conhecido, habeas corpus concedido, de ofício.
[AgRg no AREsp n. 2.027.717/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022].

A despeito de o cálculo adotado na sentença não contemplar o sistema trifásico, o
quantum
fixado pelo juízo singular – 14 [quatorze] dias-multa – é inferior àquele que seria o correto, nos moldes do já citado art. 72 do Código Penal, sendo, portanto,
mais benéfico ao réu
.

Assim, não havendo recurso do Ministério Público, ela deve ser conservada tal como fixada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso manejado pela Defensoria Pública em favor de RAFAEL LUCAS CASTRO DOS SANTOS, mantendo incólume a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024